Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-86.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP3);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – GENITORA QUE PLEITEIA DANOS MORAIS EM FAVOR DO FILHO CRIANÇA. Ainda que no efetivo exercício da autoridade familiar, a genitora não é parte legítima para pleitear danos morais em favor do filho menor, cabendo apenas representá-lo judicialmente em pedido deduzido por ele. ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CULPA. O áudio no qual

Ementa:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – GENITORA QUE PLEITEIA DANOS MORAIS EM FAVOR DO FILHO CRIANÇA. Ainda que no efetivo exercício da autoridade familiar, a genitora não é parte legítima para pleitear danos morais em favor do filho menor, cabendo apenas representá-lo judicialmente em pedido deduzido por ele. ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CULPA. O áudio no qual o recorrido negocia formas de arcar com os danos gerados em veículo da parte contrária, em conjunto com fotografias e demais provas, equipara-se a confissão de culpa. DANOS MATERIAIS – REPAROS NO VEÍCULO - VALOR QUE ULTRAPASSA A AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO VEÍCULO NA TABELA FIPE. Ainda que comprovado o valor dos reparos por três orçamentos, caso ultrapasse o valor do próprio veículo na Tabela Fipe, a condenação em danos materiais emergentes limita-se ao pagamento do valor da Tabela com o dever de transferência do salvado ao recorrido após efetiva indenização. DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DEVER DE PROVAR. Os lucros cessantes dependem de efetiva comprovação, não bastando mera alegação de prejuízos sem juntada de comprovantes de gastos e renda mensal média.
DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO. O acidente de trânsito sem vítimas não gera o direito a indenização por danos morais de modo automático, sendo indispensável comprovar o grave abalo psíquico dele decorrente. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.